Tribunal: STF
Processo: ARE 1489549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. SOBRE A PRECLUSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS. MÉDICOS DA FUNASA. GRATIFICAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA QUE PODERIA TER SIDO AVENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM 2012. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PROMOVIDA PELAS LEIS N. 8.270/91, 11.355/06 E 11.784/08. LEI N. 13.324/2016 QUE NÃO PROMOVEU REESTRUTURAÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. Apelação desafiada pelos Particulares em face da sentença que julgou improcedente o pedido de: a) declaração de nulidade do ato Administrativo que determinou a exclusão do valor incorporado aos contracheques dos autores sob rubrica ‘16171/15277 - Decisão Judicial Transitada em Julgado’; b) condenação da FUNASA a se abster de excluir das remunerações dos servidores a referida vantagem e a devolver aos Demandantes as parcelas já descontadas da rubrica, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora. 



    2. Sustentam os Apelantes, nas suas razões recursais, em suma: a) a ocorrência da decadência Administrativa; b) a violação à coisa julgada material; c) a preclusão temporal da matéria que diz respeito à possibilidade de absorção da rubrica pelos reajustes remuneratórios advindos das reestruturações da carreira; d) a inaplicabilidade ao caso do Acórdão nº 1614/2019-TCU-Plenário; e) a inexistência de dispositivo na Lei nº 11.355/2006 que autorize a absorção/exclusão da rubrica; f) a violação à irredutibilidade de vencimentos; g) a impossibilidade de se exigir dos Autores a prova de que os acréscimos remuneratórios da carreira não tenham, de fato, absorvido a verba horas extras, que seria ônus da FUNASA; h) o cerceamento do direito de defesa dos Autores. 



    3. A situação vertida nos autos versa sobre a possibilidade, ou não, de a FUNASA promover a absorção, pelas vantagens remuneratórias decorrentes das reestruturação da carreira dos servidores, da rubrica ‘16171/15277 - Decisão Judicial Transitada em Julgado’, referente à reincorporação da ‘Gratificação Horas Extras Incorporadas’ ocorrida em junho de 2013, por força da decisão Judicial proferida nos autos do Processo nº 2008.80.00.002998-5, onde foi assegurado o direito dos Autores à reimplantação da referida verba no valor de 50% do vencimento básico, com reflexos nas vantagens pessoais de caráter permanente, desde a data em que deixou de ser paga, respeitada a prescrição quinquenal. 



    4. A FUNASA afirma que a rubrica foi absorvida pelos reajustes concedidos em agosto de 2016, e janeiro de 2017 e de 2018 pela Lei nº 13.324/2016, que alterou a Lei nº 11.355/2006, pelo que notificou os Autores da possibilidade de redução da verba, em observância ao Acórdão TCU nº 1614/2019 - Plenário. 



    5. De acordo com a documentação presente nos autos, verifica-se que o Judiciário determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implantação da vantagem desde junho/2013, por força do Acórdão transitado em julgado em 13/11/2012, sem que a FUNASA tenha questionado a absorção da rubrica pela reestruturação da carreira ocorrida em 2006 e 2008 pelas Leis n. 11.355/06 e 11.784/08, inclusive em sede de Embargos à Execução, operando-se, portanto, a preclusão da matéria. 



    6. Embora a Lei nº 13.324/2016 tenha trazido incremento remuneratório aos Servidores Públicos Federais, o certo é que as reestruturações da carreira de Médico da FUNASA ocorreram desde as Leis n. 8.270/91, 11.355/06 e 11.784/08, as quais deveriam ter sido alegadas pelo Ente Público no bojo dos autos em que se originou o Título Executivo transitado em julgado da decisão, o que não ocorreu. 



    7. A Lei nº 13.324/2016 não trouxe novo plano de cargos e salários, mas somente autorizou reajustes em janeiro de 2017 e 2018, de forma que os incrementos remuneratórios nela previstos não estão aptos a absorver as horas extras incorporadas por decisão transitada em julgado. Nesse sentido: TRF5 - Processo 0802487-93.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), 3ª Turma, julgamento: 23/09/2021; TRF5 - Processo 0803804-29.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 04/11/2021; e TRF5 - Processo 0800449-46.2021.4.05.8201, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 10/03/2022. 



    8. Na espécie, revela-se inadmissível a reabertura de discussão processual sobre a qual se operou a preclusão, tendo em vista que a FUNASA, quando da execução da Ordem Judicial que determinou a incorporação da vantagem, não impugnou, a tempo e modo, o referido ato Judicial mediante a demonstração de que houvera a absorção da rubrica pela reestruturação da carreira a qual pertenciam os Autores. Corroborando esse entendimento: TRF5 - Processo 0802253-14.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, julgamento: 27/04/2021. 



    9. Patente o direito dos Apelados à manutenção da rubrica apontada, pelo que se impõe a reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e, de consequência: a) declarar a nulidade do ato Administrativo que determinou a exclusão do valor incorporado aos contracheques dos Autores sob rubrica ‘16171/15277 - Decisão Judicial Transitada em Julgado’; b) condenar a FUNASA a se abster de excluir das remunerações dos servidores a referida vantagem e a devolver aos Demandantes as parcelas não pagas da rubrica, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    10. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários a cargo da parte ré fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC)” (fls. 6-7, e-doc. 83).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 103).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 494 da repercussão geral.



    Argumenta que “a Corte de Origem não apreciou o sentido e alcance do art. 37, inciso XV (irredutibilidade salarial) e art. 5º, XXXVI (violação à coisa julgada) no caso concreto, bem como deixou de aplicar o Tema 494 do STF, deixando de fundamentar o acórdão e de se pronunciar sobre questões essenciais de direito” e que “houve negativa da prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa” (fl. 5, e-doc. 115).



    Assevera que “o Colendo STF julgou a questão, no regime da repercussão geral, assentando a tese que a supressão da vantagem judicial não viola a coisa julgada, e tampouco não está sujeito a decadência, pois se trata de eficácia temporal da sentença” (fl. 5, e-doc. 115).



    Assinala “que a retirada das horas extras incorporadas aos vencimentos da parte autora não viola a coisa julgada, tendo em vista que, não se busca a desconstituição de coisa julgada, mas sim de reconhecimento de que os efeitos jurídicos da sentença já se exauriram eis que os aumentos decorrentes de reestruturação da carreira a que pertence o servidor, absorveram a vantagem” (fl. 6, e-doc. 115).



    Ressalta que a questão em debate “também não se submete a decadência, eis que não se pretende anular o ato de implantação, mas demonstrar que a cada reestruturação na carreira, pode-se verificar a possibilidade de absorção da vantagem, não existindo qualquer direito adquirido à perpetuação de pagamento de uma rubrica por força de decisão judicial, mas apenas do reconhecimento de que a sentença proferida não possui, na atualidade, mais eficácia no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 115).



    Enfatiza “que não se aplica ao caso o art. 54, da Lei 9.784/99, pois não se pretende anular o ato de implantação, mas sim, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a cada alteração legislativa que se promova nos vencimentos do servidor, como ocorre em uma reestruturação de carreira, deve-se verificar a conformidade de seu pagamento, inclusive, com a possibilidade de sua retirada, por absorção, seja gradual, ou totalmente” (fl. 7, e-doc. 115).



    Salienta “que decisões que estabelecem uma relação jurídica continuativa, como é o caso dos autos, é o que se chama de sentenças com cláusulas rebus sic stantibus. Nesta situação, quando o administrador faz o enquadramento do servidor, não retira simplesmente a vantagem, apenas a adapta aos fatos jurídicos supervenientes. A coisa julgada é submetida ao processo de integração, decorrente de situação superveniente, tendo em vista a natureza continuativa da relação jurídica decidida” (fl. 7, e-doc. 115).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido, para, ao final, restabelecendo a vigência dos dispositivos constitucionais violados, julgar improcedentes os pleitos da parte adversa” (fl. 13, e-doc. 115).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 126).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma “que a espécie se orienta na aplicação dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, pelo que se revela direta a sua ofensa” (fl. 3, e-doc. 141).



    Pede “provimento do presente Agravo, para determinar a admissão do Recurso Extraordinário, com o seu também provimento” (fl. 3, e-doc. 141).



    5. Em 22.4.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno do processo à origem, para adoção dos procedimentos relativos à repercussão geral, pois a controvérsia em debate amolda-se aos Temas 339, 494 e 660 da repercussão geral (e-doc. 200).



    6. No exercício do juízo de retratação, a Turma julgadora afastou a identidade da questão trazida na espécie com aquela objeto do Tema 494 da repercussão geral, nestes termos:



    “Como salientado no aresto em tela, embora a Lei n. 13.324/2016 tenha trazido incremento remuneratório aos Servidores Públicos Federais, o certo é que as reestruturações da carreira de Médico da FUNASA ocorreram desde as Leis n. 8.270/91, 11.355/06 e 11.784/08, as quais deveriam ter sido alegadas pelo Ente Público no bojo dos autos em que se originou o Título Executivo transitado em julgado da decisão, o que não ocorreu. 



    Foi ressaltado, também, que a Lei n. 13.324/2016 não trouxe novo plano de cargos e salários, mas somente autorizou reajustes em janeiro de 2017 e 2018, de forma que os incrementos remuneratórios nela previstos não estão aptos a absorver as horas extras incorporadas por decisão transitada em julgado. 



    Ressai nítido que a hipótese dos autos se distingue da situação abordada no RE 596.633/RJ porque como a rubrica auferida pelas autoras foi reincorporada por decisão proferida nos autos do Processo nº 2008.80.00.002998-5 e a matéria atinente à absorção da vantagem pelos incrementos das Leis n. 8.270/91, 11.355/06 e 11.784/08 (tema do paradigma) não foi suscitada nos autos dos embargos à execução, a reabertura da discussão restou preclusa, tendo em vista que a FUNASA, quando da execução da ordem judicial que determinou a reincorporação da vantagem, não impugnou, a tempo e modo, o referido ato Judicial mediante a demonstração de que houvera a absorção da rubrica pela reestruturação da carreira a qual pertenciam os autores. 



    Assim, diante da existência de distinguishing com o viés de afastar a incidência ao caso da tese de repercussão geral nº 494, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. 



    Firmado nessas considerações, deixo de exercer o juízo de retratação” (fl. 2, e-doc. 204).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



     



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.663, precedente do Tema 494 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 26.11.2014).



    Entretanto, essa não é a questão em debate na espécie vertente, pois o Tribunal de origem concluiu estar preclusa a questão relativa à absorção das horas extras incorporadas pelas vantagens remuneratórias decorrentes da reestruturação da carreira, matéria não arguida no momento processual adequado.



    10. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A situação vertida nos autos versa sobre a possibilidade, ou não, de a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA promover a absorção, pelas vantagens remuneratórias decorrentes das reestruturação da carreira dos servidores, da rubrica ‘16171/15277 - Decisão Judicial Transitada em Julgado’ referente à reincorporação da ‘Gratificação Horas Extras Incorporadas’ ocorrida em junho de 2013 por força da decisão Judicial proferida nos autos do Processo nº 2008.80.00.002998-5, onde foi assegurado o direito dos Autores à reimplantação da referida verba no valor de 50% do vencimento básico, com reflexos nas vantagens pessoais de caráter permanente, desde a data em que deixou de ser paga, respeitada a prescrição quinquenal.



    A FUNASA afirma que a rubrica foi absorvida pelos reajustes concedidos em agosto de 2016, e janeiro de 2017 e de 2018 pela Lei nº 13.324/2016 que alterou a Lei nº 11.355/2006, pelo que notificou os Autores da possibilidade de redução da verba, em observância ao Acórdão TCU nº 1614/2019 - Plenário. 



    De acordo com a documentação presente nos autos, verifica-se que o Judiciário determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implantação da vantagem desde junho/2013, por força do Acórdão transitado em julgado em 13/11/2012, sem que a FUNASA tenha questionado a absorção da rubrica pela reestruturação da carreira ocorrida em 2006 e 2008 pela Leis n. 11.355/06 e 11.784/08, inclusive em sede de Embargos à Execução, operando-se, portanto, a preclusão temporal da matéria. 



    Frise-se que embora a Lei n. 13.324/2016 tenha trazido incremento remuneratório aos Servidores Públicos Federais, o certo é que as reestruturações da carreira de Médico da FUNASA ocorreram desde as Leis n. 8.270/91, 11.355/06 e 11.784/08, as quais deveriam ter sido alegadas pelo Ente Público no bojo dos autos em que se originou o Título Executivo transitado em julgado da decisão, o que não ocorreu. 



    Com efeito, a Lei n. 13.324/2016 não trouxe novo plano de cargos e salários, mas somente autorizou reajustes em janeiro de 2017 e 2018, de forma que os incrementos remuneratórios nela previstos não estão aptos a absorver as horas extras incorporadas por decisão transitada em julgado. Nesse sentido: TRF5 - Processo 0803804-29.2021.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 04/11/2021; e TRF5 - Processo 0800449-46.2021.4.05.8201, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 10/03/2022. 



    Na espécie, revela-se inadmissível a reabertura de discussão processual sobre a qual se operou a preclusão, tendo em vista que a FUNASA, quando da execução da Ordem Judicial que determinou a incorporação da vantagem, não impugnou, a tempo e modo, o referido ato Judicial mediante a demonstração de que houvera a absorção da rubrica pela reestruturação da carreira a qual pertenciam os autores” (fl. 3, e-doc. 83).



    Para rever a conclusão da instância de origem, no sentido de “que o Judiciário determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implantação da vantagem desde junho/2013, por força do Acórdão transitado em julgado em 13/11/2012, sem que a FUNASA tenha questionado a absorção da rubrica pela reestruturação da carreira ocorrida em 2006 e 2008 pela Leis n. 11.355/06 e 11.784/08, inclusive em sede de Embargos à Execução, operando-se, portanto, a preclusão temporal da matéria” (fl. 3, e-doc. 83), seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.377.374-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.404/2008 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, COM EFEITOS EX TUNC. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.406.399-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.339.402-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).



    11. Sobre o argumento de afronta aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora